Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801096-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO GLORIA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801096-16.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LAURA EMANNUELA GUIMARÃES DE PINHO.

PACIENTE: PAULO GLÓRIA GONÇALVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 70 E ARTIGO 157, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de fundamentação do decreto prisional e dos requisitos necessários para a medida extrema é descabida, visto que tal decisão se encontra motivada para a garantia da ordem pública, visto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e em consequência da periculosidade do paciente que responde a outra ação penal, com condenação definitiva transitada em julgado, demonstrando perigo à sociedade se o paciente for colocado em liberdade, tornando inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Laura Emannuela Guimarães de Pinho, em favor do paciente PAULO GLÓRIA GONÇALVES, preso no dia 05/12/2023, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70 e artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Penal nº 0805979-29.2023.8.14.0133.

A impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17877523 - páginas 1 e 2), as informações foram solicitadas à autoridade inquinada coatora, sendo prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17944143 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da ordem (Doc. Id. nº 18101869 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 05/12/2023, por volta das, por volta das 21H30, na Rua São João, bairro São João (Pato Macho), próximo a Escola Presidente Dutra, cidade de Marituba, Estado do Pará, o paciente, subtraiu para si, em unidade de desígnios com outra pessoa não identificada, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho celular marca iPhone, modelo XR, pertencente ao ofendido LUIZ FELIPE SILVA DA SILVA; 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo MOTO G30 de RYAN CARLOS MORAES DA SILVA pertencente a EDISON CONCEIÇÃO GOMES, ao mesmo tempo em que tentou subtrair o aparelho da menor A. B. J. S. A. mediante violência e grave ameaça, todavia restou frustrado por circunstâncias alheias à vontade.

Segundo apurado, no dia e hora acima descritos, o coacto chegou ao local na posição de passageiro de uma motocicleta, na companhia de outro sujeito não identificado e desceu da motocicleta, abordando as vítimas e mostrando um simulacro de arma de fogo, anunciando o assalto.

Imediatamente a vítima RYAN CARLOS entregou seu aparelho, enquanto a outra vítima LUIZ FELIPE tentou fugir, mas foi alcançado pelo paciente que também teve seu aparelho celular subtraído.

Na ocasião, a vítima A. B. J. S. A. menor de 12 (doze) anos de idade, tentou adentrar na sua residência para se desvencilhar da ação, todavia foi pega pelo paciente, que puxou a infante pelo cabelo e apontou o simulacro para a cabeça da ofendida, exigindo que entregasse seu aparelho, momento em que as vítimas RYAN e LUIZ notaram se tratar de simulacro de arma de fogo e entraram em luta corporal com o coacto.

O comparsa, ao notar a reação, empreendeu fuga do local, e o paciente também tentou fugir e jogar os objetos no mato, mas foi capturado por populares que o mantiveram no local até a chegada da polícia.

Diante desses fatos, o coacto foi conduzido até a Delegacia de Polícia.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Quanto aos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de falta de fundamentação do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social, previstos nos requisitos previstos do artigo 312, do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, que responde a outra ação penal (processo nº 0029566-66.2015.8.14.0401), com condenação definitiva e transitada em julgado no dia 29/01/2018, o que demonstra o perigo gerado à sociedade caso o coacto seja colocado em liberdade.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer a impetrante.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312, do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta do coacto que responde a outra ação penal, com condenação definitiva e transitada em julgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/04/2024